Tribunal: STF
Processo: RHC 200303
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DELITO PRATICADO POR 3 (TRÊS) AGENTES COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O aumento da pena-base não ocorreu apenas porque a Vítima sofreu abalos psicológicos, mas porque estes foram graves, inclusive com desenvolvimento de diversas doenças, o que constitui fundamento idôneo para negativar as consequências do delito.
    2. A Corte de origem manteve o acréscimo de 3/8 (três oitavos) em razão das duas majorantes do delito de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), com fundamentação concreta, tendo em vista a pluralidade de agentes – pelo menos três comparsas – e a utilização de, no mínimo, três armas de fogo, o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos o paciente o foi condenado às penas de 8 anos, 4 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, (cinco vezes) do Código Penal, em concurso formal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta ao paciente para 7 anos e 4 meses de reclusão, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 503.237, Minª. Laurita Vaz, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “as consequências psicológicas de um crime que envolve ameaça são naturais ao próprio crime. Podem ter maior ou menor impacto sobre a vítima de acordo com sua condição de saúde. Se essa condição agrava as consequências naturais do delito, essas consequências ainda são as mesmas naturais do próprio tipo, de modo que não se prestam a exacerbar a pena-base”; 
          (ii) “não merece prevalecer o v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, visto que não existe fundamentação concreta para a manutenção do aumento da pena em 3/8, devendo, desta forma, ser aplicada a majorante em seu mínimo legal”. 
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8. E mais: o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    9. Ainda: o grau de aumento da reprimenda em razão das causas especiais de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, restou fixado pelas instâncias de origem com apoio em aspectos objetivos da causa. 
    10. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Ao contrário do sustentado no presente recurso interno, o aumento da pena-base não ocorreu apenas porque a Vítima sofreu abalos psicológicos, mas porque estes foram graves, inclusive com desenvolvimento de diversas doenças, o que constitui fundamento idôneo para negativar as consequências do delito. 
    Destaque-se que as conseqüências dos crimes "devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal" (HC 497.243/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 08/04/2019), como na espécie. 
    De outro lado, não assiste razão ao Agravante quanto ao pedido de redução da fração fixada relativa às duas causas de aumento de pena, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, pois as instâncias ordinárias ressaltaram que a empreitada criminosa teve a participação de 3 (três) agentes, além da utilização de 3 (três) armas de fogo (fls. 215 e 313). Estes fatos demonstram concretamente o maior grau de reprovabilidade da conduta e autorizam a aplicação de fração de majoração mais gravosa, nos termos da Súmula n. 443/STJ. 
    [...]”.
    11. Verifica-se, assim, a inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido defensivo. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator